Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. ERRO MATERIAL. NÚMERO DE INDICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À CLÁUSULA QUE PROÍBE A LIMITAÇÃO DE CUSTEIO DOS BENS E SERVIÇOS OBJETO DO PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REINCIDÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE QUE JUSTIFICA A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, no sentido de concluir pela manutenção da decisão, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas pela parte.
3. Uma vez que os números indicadores dos documentos constantes do acórdão são referentes ao processo autuado na segunda instância, não há que se falar em erro material a ser sanado na via dos aclaratórios.
4. Não há omissão no acórdão, com relação à observância do art. 489, §1o, IV, do CPC, pois conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todas as teses aventadas pelas partes, se já tiver encontrado fundamento para decidir, devendo, apenas, explicitar as razões de seu convencimento (EDcl no MS 21315/DF).
5. Embora a parte embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.